Tribunal: TJDFT
Processo: 0747015-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COORPRE. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. ADI 4357 E 4425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25/03/2015. APLICAÇÃO. JULGAMENTO DO RE 870.947 COM REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. TESE FIXADA. NÃO INCIDÊNCIA AO CASO CONCRETO.
1. É certo que o STF, por ocasião do julgamento das ADI 4425 e 4357, declarou a inconstitucionalidade, por arrastamento, do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte referente à correção monetária do débito da Fazenda Pública já inscrito em precatório. Todavia, em Questão de Ordem, foi realizada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, fixando-se o seguinte entendimento: “(...) 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) (...)”.
2. Aplica-se a modulação dos efeitos das ADIs 4425 e 4357 ao precatório objeto deste mandado de segurança, expedido em 17/12/2002.
3. Ainda que recentemente o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária no julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE no 870.947/SE, as teses ali firmadas dizem respeito às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em momento anterior à expedição do requisitório, tratando-se de situação diversa da analisada no caso concreto, que cuida de débito já inscrito em precatório há mais de 19 anos.
4. Denega-se a segurança quando evidenciado que a decisão proferida pelo Juiz da Coordenação de Conciliação dos Precatórios não traduz qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, guardando, ao revés, observância aos cálculos que já foram homologados, em obediência ao precedente vinculante do STF estampado nas ADIs 4.357 e 4.425, bem como respeito à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito consubstanciado no precatório já expedido, inexistindo direito líquido e certo do impetrante à mudança do índice de correção monetária com base em precedente não aplicável ao caso.
5. Segurança denegada.